Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46553590, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de: RPV 41684934 (EUDA ALVES DE MEDEIROS), RPV 41684936 (EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES), RPV 41684937 (FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR) e RPV 41684929 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). O SINDIRETA (ID: 47062795) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES e EUDA ALVES DE MEDEIROS. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador